Tribunal: TJES
Processo: 5013543-41.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013543-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LIGIA MARIA MEDEIROS SCHAYDER
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E RETIRADA DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL VIA WHATSAPP. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013543-41.2024.8.08.0035

Recorrente: NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Recorrida: LIGIA MARIA MEDEIROS SCHAYDER

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E RETIRADA DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL VIA WHATSAPP. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR LIGIA MARIA MEDEIROS SCHAYDER EM FACE DE NU PAGAMENTOS S.A. NA QUAL EXPÕE QUE RECEBEU, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024, UMA LIGAÇÃO DE UMA PESSOA SE PASSANDO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO RÉU, INFORMANDO QUE HAVIAM EFETUADO EM SUA CONTA BANCÁRIA UMA COMPRA NO VALOR DE R$ 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), SENDO INDAGADA SE RECONHECIA TAL COMPRA. INFORMOU QUE DESEJARIA CONTESTAR A COMPRA REALIZADA, SEGUINDO, ASSIM, O PASSO A PASSO DADO PELO SUPOSTO ATENDENTE, QUE, AO FINAL, CONSEGUIU ACESSO A CONTA BANCÁRIA DA AUTORA E UM PIX NO MONTANTE DE R$ 3.375,94 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). APÓS O OCORRIDO, PERCEBEU QUE O DESTINATÁRIO DO PIX ERA UMA PESSOA DESCONHECIDA E ENTROU EM CONTATO COM O BANCO REQUERIDO, SENDO INFORMADA QUE HAVIA CAÍDO EM UM GOLPE. SOLICITOU AO REQUERIDO A DEVOLUÇÃO DO VALOR, O QUAL SE RECUSOU. COM O NÃO PAGAMENTO DOS VALORES RETIRADOS DE SUA CONTA BANCÁRIA NA MODALIDADE PIX - CRÉDITO, O REQUERIDO PROCEDEU COM A NEGATIVAÇÃO DE SEU CPF. DIANTE DISSO, REQUER, LIMINARMENTE, QUE A PARTE REQUERIDA INTERROMPA A COBRANÇA DE JUROS E TARIFAS DE CHEQUE ESPECIAL NA CONTA CORRENTE DA AUTORA E QUE RETIRE O CPF DA MESMA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NO MÉRITO, QUE SEJA CONDENADA A REPARAR O PREJUÍZO MATERIAL EXPERIMENTADO PELA PARTE DEMANDANTE, NO IMPORTE DE R$ 4.128,73 (QUATRO MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), BEM COMO R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSCITA, PRELIMINARMENTE, PELA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DEVIDO À COMPLEXIDADE DA CAUSA E A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. NO MÉRITO, QUE OS PEDIDOS FORMULADOS SEJAM IMPROCEDENTES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Declarar a inexigibilidade da dívida de R$ 3.375,94 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). b)
Condenar a ré
ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. c) Confirmar a liminar de id 42318766.
Sem custas nem honorários,
por força de vedação legal.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER QUE O RECURSO INTERPOSTO SEJA RECEBIDO NO SEU DUPLO EFEITO, BEM COMO NO MÉRITO DE SUAS RESPECTIVAS RAZÕES RECURSAIS QUE CONHECIDO E INTEGRALMENTE PROVIDO, A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA IMPUGNADA, DE MODO A JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE RECORRIDA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO A DESPEITO DE QUALQUER ATUAÇÃO DO ORA PARTE RECORRENTE NUBANK, BEM COMO PELA ABSOLUTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL NOS TERMOS DO § 3°, II DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ASSIM COMO A CONSTATAÇÃO DA SENTENÇA
ULTRA-PETITA
.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
EM RELAÇÃO AO MÉRITO, VERIFICO QUE O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE OU NÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA RECORRENTE

NA FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO, EM DESFAVOR DA RECORRIDA, BEM COMO SE HÁ COMPROVAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 14, § 3º, II, DO CDC (CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS). ORA, É SABIDO QUE O BANCO RECORRENTE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR FORÇA DO INCISO II, § 1º, DO ART. 14, DO CDC. ADEMAIS, DE ACORDO COM A TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO, AQUELE QUE SE DISPÕE A FORNECER BENS E SERVIÇOS TEM O DEVER DE RESPONDER PELOS FATOS E VÍCIOS RESULTANTES DOS NEGÓCIOS, INDEPENDENTEMENTE DE SUA CULPA, POIS A RESPONSABILIDADE DECORRE DA ATIVIDADE DE PRODUZIR, DISTRIBUIR, COMERCIALIZAR OU EXECUTAR DETERMINADOS SERVIÇOS, SÓ OCORRENDO A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR QUANDO RESTAR PROVADO QUE O DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTIU OU QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. NA SITUAÇÃO EM APREÇO, VERIFICA-SE A EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO BANCO RECORRENTE, DECORRENTE DA FRAUDE SUPORTADA PELA RECORRIDA, RAZÃO PELA QUAL A SENTENÇA DE ORIGEM DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. VEJAMOS:
“Ademais, a requerida não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, sobretudo considerando que o fraudador teve acesso a dados da autora que deveriam ser sigilosos, utilizando-se disso para dar maior credibilidade ao ato, não tendo o banco réu esclarecido como terceiros fraudadores tiveram acesso a tais informações.”
ENTENDO QUE A PARTE CONSUMIDORA TAMBÉM É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DE SUA CONTA, DEVENDO GUARDAR MAIOR CAUTELA AO CLICAR EM LINKS OU FAZER PAGAMENTO DE BOLETOS QUE POSSAM PARECER SUSPEITOS. NO ENTANTO, NO PRESENTE CASO, É IMPOSSÍVEL APLICAR A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, JÁ QUE A AUTORA TENTOU DE TODAS AS FORMAS RESOLVER A SITUAÇÃO EXTRAJUDICIALMENTE, APÓS VER QUE CAIU EM UM GOLPE. É SABIDO QUE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM SEU ARTIGO 6º, EXIGE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGUROS E, EM RAZÃO DA BOA-FÉ QUE DEVE PREVALECER NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS, PROTEÇÃO E COOPERAÇÃO NO TRATO COM OS CLIENTES. NO ENTANTO, CONSOANTE SE VERIFICA NA SITUAÇÃO
SUB EXAMINE,
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTROU A ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A COIBIÇÃO DE FRAUDES NO ÂMBITO DE SUAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS, COM A CONSEQUENTE PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO SEGURO AOS SEUS CLIENTES. DE MAIS A MAIS, PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, AO PERCEBER A FRAUDE PERPETRADA, A RECORRIDA CUIDOU EM REGISTRAR O RESPECTIVO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E COMUNICAR IMEDIATAMENTE TAL FATO AO BANCO RECORRENTE, COM A CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO INDEVIDA. OUTROSSIM, AINDA QUE A TRANSAÇÃO CONTESTADA NECESSITE DO FORNECIMENTO DE SENHA PARA SUA EFETIVAÇÃO, É SABIDO QUE A SEGURANÇA NOS MECANISMOS E MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE E APLICATIVOS BANCÁRIOS É DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LOGO, É NOTÓRIA A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, UMA VEZ QUE INCORREU EM UMA LAMENTÁVEL FALHA, GERANDO O DEVER DE INDENIZAR. DESSARTE, NA MESMA CONCLUSÃO ADOTADA NO COMANDO SENTENCIAL, ENTENDO QUE FOI CORRETA A DECISÃO QUE DECLAROU NULOS OS DÉBITOS LANÇADOS EM DESFAVOR DA AUTORA. NO QUE SE REFERE AOS DANOS MORAIS, CONSIDERANDO A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECORRIDA (ID 11029560), É CERTO QUE ESTAMOS DIANTE DA MODALIDADE
IN RE IPSA
. A VALORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, A GRAVIDADE E A REPERCUSSÃO DOS FATOS, A INTENSIDADE E OS EFEITOS DA LESÃO. A SANÇÃO, POR SUA VEZ, DEVE OBSERVAR A FINALIDADE DIDÁTICO-PEDAGÓGICA, EVITAR VALOR EXCESSIVO OU ÍNFIMO E OBJETIVAR SEMPRE O DESESTÍMULO À CONDUTA LESIVA. EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
, ME PARECE QUE A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) É JUSTA E ADEQUADA, EM MONTANTE CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DA CONDUTA DA DEMANDADA, COM A EXTENSÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA PARTE AUTORA, OBJETIVANDO, ASSIM, AMENIZAR A DOR E O SOFRIMENTO DA CONSUMIDORA, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO NO SENTIDO DE INDUZIR A RECORRENTE A ADOTAR UMA POSTURA MAIS DILIGENTE NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS. NESSE CONTEXTO, A DECISÃO IMPUGNADA NÃO MERECE REPAROS OU CENSURA, UMA VEZ QUE SUA ILUSTRE PROLATORA LABOROU COM O COSTUMEIRO ACERTO, MOTIVO PELO QUAL MANTENHO A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8). ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA. CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)